Tribunal: TJDFT
Processo: 0006218-21.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006218-21.2018.8.07.0009 RECORRENTE: DANIEL ROGÉRIO SOARES NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. A jurisprudência é firme no sentido de que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações e podem ser dispensadas se o acusado for reconhecido pela vítima (ou testemunha) por outro meio idôneo e, principalmente, se o ato de reconhecimento for confirmado em juízo. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, em especial pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, aliados à prisão em flagrante e ao reconhecimento pessoal dos réus como autores do furto pela vítima, o que torna inviável a desclassificação para o crime de receptação. A palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso. Adequado o critério que aplica 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Posição prevalente na Câmara Criminal deste Tribunal. Apelos parcialmente providos, sem alteração das penas definitivas. O recorrente alega violação aos artigos 59, caput e inciso II, do Código Penal, 226, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, por não terem sido observadas as formalidades legais no reconhecimento pessoal do réu. Pede a sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 180, caput, do CP. Articula, ainda, a ausência de fundamentação concreta para a fixação da fração do acréscimo da pena superior a 1/6 (um sexto). Defende a readequação do quantum da pena ao se aplicar o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato no que tange à única circunstância judicial valorada negativamente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59, caput e inciso II, do Código Penal, 226, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1623978/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 28/9/2020). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO VÁLIDO. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere ao quanto de aumento, cumpre ressaltar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, calculada sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito. (...) 5. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no HC 544.849/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028